Tribunal: TJSP
Processo: 1005983-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Escrivã de polícia – Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial – Integralidade e paridade – Cabimento – Ingresso no serviço público anterior à EC 41/03 – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – O requisito temporal de cinco anos, previsto no art. 40, III, § 1o, da CF, refere-se ao cargo, não à classe – Sentença de procedência confirmada – Recurso de

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Escrivã de polícia – Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial – Integralidade e paridade – Cabimento – Ingresso no serviço público anterior à EC 41/03 – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – O requisito temporal de cinco anos, previsto no art. 40, III, § 1o, da CF, refere-se ao cargo, não à classe – Sentença de procedência confirmada – Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005983-37.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada LUCIANA
LINS GHIRARDELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005983-37.2019.8.26.0053 -Voto no 29.887-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1005983-37.2019.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 2a VFP Juíza Liliane Keyko Hioki.
Apelante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
Apelada:
LUCIANA LINS GHIRARDELLI.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
VOTO No 29.887.2
ADMINISTRATIVO
Escrivã de polícia
Pretensão ao
reconhecimento do direito à aposentadoria especial Integralidade
e paridade Cabimento Ingresso no serviço público anterior à
EC 41/03 IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 O requisito
temporal de cinco anos, previsto no art. 40, III, § 1o, da CF, refere-
se ao cargo, não à classe Sentença de procedência confirmada
Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.
Relatório
Mandado de segurança impetrado por escrivã da Polícia Civil
contra ato do Presidente da São Paulo Previdência SPPREV, objetivando o
reconhecimento de seu direito à aposentadoria especial, nos termos da LC 51/85,
com paridade e integralidade.
A sentença, de relatório adotado, concedeu a segurança; 1
declara reexame necessário.
Recorre a SPPREV, pela reforma da sentença; recurso
processado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
O recurso não merece provimento.
Sustenta a impetrante, escrivã de Polícia, contar com mais de 15
anos estritamente de atividade policial e mais de 25 anos de contribuição; a FESP
1 Sentença, fls. 116/124.
2 Recursos de apelação, fls. 127/140; contrarrazões, fls. 142/166.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005983-37.2019.8.26.0053 -Voto no 29.887-JV
3
está aplicando o art. 40 da Constituição para calcular sua aposentadoria,
suprimindo seu direito de perceber proventos integrais e de beneficiar-se com a
revisão paritária aos servidores ativos; não observa o conteúdo da Lei
Complementar no 51/85, em plena vigência e recepcionada pela Carta de 1988.
Requer o reconhecimento de seu direito à aposentadoria nos termos do art. 1o,
inc. I, da Lei Complementar Federal 51/85.
Dispõe § 4o, II, do art. 40 da CF:
“§ 4o. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão
de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de
servidores: I e II (...)
“III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a integridade física.”
Servidores que exercem atividade de risco têm direito à
aposentadoria especial, desde que haja lei complementar estabelecendo o
benefício.
No caso da apelante, a Lei Complementar no 51/85 estabeleceu
o benefício da aposentadoria especial, com redação anterior ao advento da Lei
Complementar 144/2014, no seguinte sentido:
“Art. 1o. O servidor público policial será aposentado: ( ...)
II - voluntariamente, com proventos integrais independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte)
anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem.
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15
(quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher”.
Em âmbito estadual, a LC 1.062/08 estabelece os requisitos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005983-37.2019.8.26.0053 -Voto no 29.887-JV
4
a aposentadoria dos policiais civis:
“Art. 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão aposentados
voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
“I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta anos de idade, se
mulher;
“II - trinta anos de contribuição previdenciária;
“III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.
“Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil antes da
vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será
exigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de
contribuição previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente
policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei complementar”.
Importa destacar que o art. 1o, II, “b”, da Lei Complementar no
51/85 dispõe que o policial seja aposentado voluntariamente “após 25 (vinte e
cinco) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente
policial, se mulher” .
Portanto, a impetrante cumpre os requisitos para a
aposentadoria especial; ingressou na carreira antes da EC 41, tem mais de vinte e
cinco anos de contribuição previdenciária e quinze de serviço de natureza policial.
Também se reconhece o direito à integralidade e paridade dos
proventos com os vencimentos do pessoal da ativa, porque ingressou no serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005983-37.2019.8.26.0053 -Voto no 29.887-JV
5
público antes da EC 41/03 e da EC 47/05. 3
Este Tribunal no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, fixou a
seguinte tese:
“Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der
a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos
servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida
3 EC 41/03:
“Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da união, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado
no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos
integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der
a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas
no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: (...)
Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos
servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela união, Estados,
Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta
Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos
pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se
modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005983-37.2019.8.26.0053 -Voto no 29.887-JV
6
Emenda Constitucional.”
Nesse sentido a jurisprudência deste tribunal:
“PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
APOSENTADORIA ESPECIAL
POLICIAL CIVIL
INTEGRALIDADE E
PARIDADE Requisitos para a concessão da aposentadoria especial dos policiais civis
que são estabelecidos pelo art. 40, § 4o, II, da CF, com alterações feitas pelas Emendas
Constitucionais nos 20/1998, 41/2003 e 47/2005, bem como pelo artigo 1o Lei
Complementar no 51/1985 (alterada pela Lei Complementar no 144/2014) e artigos 1o, 2o
e 3o, da Lei Complementar Estadual no 1.062/2008 Impetrante que comprovou o
preenchimento dos requisitos legais da Lei Complementar no 51/1985, fazendo jus,
portanto, à aposentadoria especial voluntária com integralidade e paridade Precedentes
do E. STF e deste Tribunal, em especial, no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000
Sentença mantida Recursos voluntário e oficial desprovidos.” (Apelação / Remessa
Necessária 1051368-76.2017.8.26.0053; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - 14a VFP; Data do
Julgamento: 08/01/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança Investigador de polícia - Impetração
visando a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade Sentença
denegatória da ordem Inteligência do artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar n. 51/85
e aplicabilidade da Lei Complementar no144/2014
Demonstrado nos autos o
cumprimento dos requisitos de mais de 30 anos de contribuição previdenciária para a
concessão da aposentadoria especial aos policiais civis, bem como mais de 20 anos de
exercício em atividade policial Reconhecimento do direito à aposentadoria especial,
com proventos integrais e à paridade - Inteligência do Tema 21
IRDR no
007951-21.2018.8.26.0000 A aposentadoria voluntária com proventos integrais exige
tempo mínimo de dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que
se der a aposentadoria O requisito temporal refere-se ao cargo e não à classe (art. 40, §
1o, III da CF) - Decisão reformada
Recurso provido.” (Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005983-37.2019.8.26.0053 -Voto no 29.887-JV
7
1048853-68.2017.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro Central - 11a VFP; Data do Julgamento:
07/01/2020).
Por fim, procede também o pedido para que a aposentadoria
da impetrante ocorra na classe em que se encontrar no momento de sua
aposentadoria, independentemente de contar com 5 (cinco) anos nessa classe.
Cargo e classe são conceitos distintos, cargo é o conjunto de
atribuições acometidas a um servidor, classe é apenas um dos degraus de acesso
na carreira; e o que o art. 40, § 1o, III, da CF exige é tempo mínimo de 5 anos no
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, não exige esse mesmo prazo para a
classe. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança Investigador de polícia - Impetração
visando a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade Sentença
denegatória da ordem Inteligência do artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar n. 51/85
e aplicabilidade da Lei Complementar no144/2014
Demonstrado nos autos o
cumprimento dos requisitos de mais de 30 anos de contribuição previdenciária para a
concessão da aposentadoria especial aos policiais civis, bem como mais de 20 anos de
exercício em atividade policial Reconhecimento do direito à aposentadoria especial,
com proventos integrais e à paridade - Inteligência do Tema 21
IRDR no
007951-21.2018.8.26.0000 A aposentadoria voluntária com proventos integrais exige
tempo mínimo de dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que
se der a aposentadoria O requisito temporal refere-se ao cargo e não à classe (art. 40, §
1o, III da CF) - Decisão reformada
Recurso provido.” (Apelação Cível
1048853-68.2017.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro Central - 11a VFP; Data do Julgamento:
07/01/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005983-37.2019.8.26.0053 -Voto no 29.887-JV
8
“SERVIDOR PÚBLICO QUE EXERCEU CARGO DE NATUREZA POLICIAL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. Controvérsia referente ao direito à integralidade e
paridade da aposentadoria de policial civil, já apreciado em IRDR. Tese jurídica fixada:
"Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no
51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e
à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade,
nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional".
Direito aos proventos de aposentadoria com base na classe que se deu a aposentação.
Requisito temporal do art. 40, §1o, inciso III da Constituição Federal que diz respeito ao
exercício no cargo em que se deu a inatividade, e não ao nível ou classe ocupada na
carreira.
Recurso
de
apelação
improvido.”
(Apelação
Cível
1028874-86.2018.8.26.0053; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Público; Foro Central - 7a VFP; Data do Julgamento: 19/12/2019)
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Agente de segurança penitenciária em
atividade Integralidade e paridade de vencimentos, com manutenção da classe ocupada
quando da aposentadoria
Possibilidade - Direito à paridade e integralidade
remuneratória caracterizado Ingresso no serviço público em data anterior à publicação
da EC no. 41/03 Inteligência do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a redação
dada pela EC no. 47/05 Irrelevante o tempo de exercício na classe Requisito que diz
tão somente ao tempo de exercício no cargo - Recursos oficial e voluntário não
providos.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002980-18.2019.8.26.0201;
Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de Garça - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro:
18/12/2019)
Essa a orientação mais recente sobre o tema, fundada em
posicionamento do Excelso Pretório. Nego provimento ao recurso para manter a
sentença de concessão da ordem reclamada na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005983-37.2019.8.26.0053 -Voto no 29.887-JV
9
Dispositivo
RECURSO
DE
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO,
DESPROVIDOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR